Tribunal: TJSP
Processo: 2167926-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167926-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MICHELE
FIRMO SALIN, é agravado SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E
INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167926-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.258-pg
2
VOTO No 37.258
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167926-74.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: MICHELE FIRMO SALIN
AGRAVADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E
INSTRUÇÃO
JUIZ: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO

Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares.
Ação de indenização. Cumprimento de sentença.
Gratuidade processual. Revogação do benefício. Ausência
de comprovação apta a restabelecer o deferimento da
gratuidade almejada.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MICHELE FIRMO SALIN, nos autos da ação de indenização,
em fase de cumprimento de sentença, que move em face de SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, contra a respeitável
decisão reproduzida a fls. 171, que revogou o benefício de gratuidade
processual previamente concedido à agravante.
Sustenta, em síntese, que comprovou
que ainda não possui recursos financeiros e que esteve nos EUA para
trabalhar de babá, porquanto não há emprego no país, conforme demonstra
sua carteira de trabalho. Aduz que possui os imóveis na condição de nua-
proprietária e a empresa da qual é sócia minoritária está inativa. Pugna pela
reforma da decisão a fim de que lhe seja reestabelecida a benesse revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167926-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.258-pg
3
Indeferido
o
efeito
suspensivo
pretendido, o recurso foi remetido ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
decisão
recorrida
revogou
os
benefícios da gratuidade da justiça concedida à agravante pois “a parte autora
possui propriedades e é sócia de uma empresa, ainda que minoritária (fls.
695/715)”.
Com efeito, conquanto a agravante
alegue que a empresa está inativa e que dos três imóveis apenas tem a nua-
propriedade, não logrou demonstrar a excepcionalidade apta a viabilizar o
reestabelecimento da assistência judiciária gratuita.
Ao complementar a documentação para
comprovar sua alegada hipossuficiência, a agravante acostou aos autos cópias
de extratos bancários de conta corrente os quais não corroboram para a
afirmação de que se encontra em situação financeira deficiente, visto que
possuía saldo credor nos últimos três meses de R$ 8.947,47, junho de R$
6.926,25 e julho (até o dia 22), o montante de R$ 4.091,90 (fls. 179/184).
Ainda que sustente que tais valores
decorrem de economias que trouxe do exterior quando trabalhou como babá,
nenhuma prova apresentou nesse sentido.
De outra parte, as faturas do cartão de
crédito comprovam gastos mensais de valores expressivos para quem está
desempregada, como alega, ou seja, aponta despesas no valor R$ 2.905,82,
R$ 1.988,66 e R$ 1.764,36 (faturas com vencimentos em 3/6/20, 3/7/20 e
3/8/20, respectivamente (fls. 185/193).
A propósito, cabe bem à lembrança
precedente desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167926-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.258-pg
4
Pimentel: "Se a soma das circunstâncias fáticas destrói a
presunção de veracidade da declaração de pobreza, não
demonstrada pelo agravante, mantém-se o indeferimento do
pedido
de
assistência
judiciária gratuita" (Agravo de
Instrumento no 883.413-0/0 - J. 08/03/2005).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso a fim de que se mantenha revogada a gratuidade processual.

CESAR LACERDA

Relator